Tribunal: TJDFT
Processo: 0748510-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA/LATERAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe ressarcir os danos materiais e morais suportados. Narrou que, no dia 18/03/2023, seu veículo estava estacionado, ocasião em foi danificado na parte traseira em razão de colisão pelo veículo conduzido pela ré. Alega que a ré não conduziu o veículo com a cautela devida e deu causa ao acidente. Destaca que o orçamento de menor valor soma a quantia de R$ 3.000,00.
3. Em contestação, a ré informou que trafegava no estacionamento em direção à saída do clube e que, após passar por um quebra-molas, foi surpreendida por uma batida em seu veículo, retirando-o de sua rota, vindo a atingir o veículo da autora. Esclareceu que não deu causa ao acidente, pois seu veículo foi atingido na lateral traseira direita por veículo conduzido por terceiro, sendo impulsionado em direção ao carro da autora. Argumentou que a autora lhe constrangeu buscando seus superiores em seu local de trabalho. Requereu, em pedido contraposto, a condenação da autora a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais.
4. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 62580264).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que transitava em velocidade baixa e compatível com o local, que seu veículo foi abalroado por veículo de terceiro e que o automóvel da autora estava estacionado em local proibido. Argumenta que a pista limitava a ação da recorrente, não havendo margem para nenhuma manobra que pudesse evitar o acidente. Defende que não deu causa ao acidente e que o acidento decorreu da conduta de terceiro. Discorre que o valor da indenização por danos materiais não observa a proporcionalidade. Requer a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
9. Nos termos do art. 28 c/c art 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Já o art. 34 também do CTB, prevê que cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção.
10. No caso, a prova oral produzida nos autos (ID 62580255) corrobora com a versão dada pela autora de que a ré realizou manobra em razão da colisão com terceiro, colidindo na parte traseira direita do veículo da autora. A recorrente não logrou êxito em comprovar que a colisão do seu veículo com o veículo da autora, decorreu exclusivamente da ação de terceiro, o qual teria batido em seu veículo e o arrastado até colidir com o carro da autora. Restou evidenciado nos autos que a recorrente, ao ter seu veículo colidido pelo terceiro, perdeu o controle da direção e bateu no carro da autora. O fato de o veículo da autora se encontrar estacionado em vaga destinada a carga e descarga, por si só, não caracteriza hipótese de culpa concorrente, uma vez que o local é uma vaga, inclusive com pintura no chão (ID 62580223, p. 4), constituindo-se meramente como eventual infração administrativa que não isenta o ilícito do dano causado ao veículo estacionado. Ademais, o carro da autora não se encontrava em local no qual era vedado o estacionamento de qualquer veículo.
11. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a requerida não se atentando às condições da trafegabilidade do local, perdeu o controle da direção e deu causa à colisão. Assim, cabe à requerida o dever de reparação dos danos materiais suportados pela autora. Acaso a parte requerida entenda que a ação do terceiro foi a única causa da colisão subsequente, cabe a esta acionar o terceiro e cobrá-lo pelos danos, demonstrando sua responsabilidade.
12. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, ainda que a recorrida não tenha apresentado 3 orçamentos referente ao conserto do veículo, os documentos apresentados (ID 62579645 e 62579646) guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados no para-choque traseiro direito. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional a extensão dos danos suportados pela autora, de forma que não há reparo a se fazer.
13. Dispõe o art. 31 da Lei no 9.099/95 que os pedidos formulados pelo réu, em sede de contestação, devem se fundar nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Na espécie, a controvérsia tem por fundamento a dinâmica do acidente, de modo que o pedido da recorrente de reparação por ofensa moral, em razão de eventual constrangimento em local de trabalho, diz respeito a fato diverso. Logo, correto o não conhecimento do pedido contraposto.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.